Tribunal: TJDFT
Processo: 0738172-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. VERBA ADVOCATÍCIA CONTRATUAL. RESCISÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.

2. Para fins de sucumbência, não guarda relevo o fato de o valor arbitrado pelo magistrado ter sido definido em montante inferior àquele atribuído à causa, uma vez reconhecido o direito do autor à condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios contratuais.

3. Embargos da parte requerida não providos. Aclaratórios do requerente providos.